Tribunal: TJDFT
Processo: 0735488-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA À CONDENADA, GENITORA DE FILHOS MENORES. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÕES ÀS REGRAS ESTABELECIDAS NO BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. VIOLAÇÃO DAS ZONAS DE INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E FALTA DE BATERIA NO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE MAIORES IMPLICAÇÕES. NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS NÃO INFORMADAS NO PERÍODO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DOS FILHOS. DIFICULDADE NO ACIONAMENTO DA REDE SOCIAL DE APOIO. ESTADO DE GOIÁS. TRABALHO INVESTIGATIVO DA SEÇÃO DO PSICOSSOCIAL. LIMITAÇÕES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário à agravada vem ao encontro dos princípios basilares do art. 226 da Constituição Federal que busca amparar, por meio do assistencialismo, àqueles que enfrentam situação de vulnerabilidade, mostrando a importância da família no seio social.
2. A violação, por duas vezes, das zonas de inclusão do monitoramento eletrônico e, por deixar descarregar completamente o dispositivo, não trouxe maiores implicações à condenada, senão a revogação da prisão domiciliar antes concedida, pois não há notícia de que tenha voltado a delinquir nessas ocorrências.
3. O relatório produzido pela Seção Psicossocial da VEP evidencia o trabalho primoroso de investigação daquela equipe na busca de familiares, vizinhos e instituições públicas para dar apoio aos menores e verificar a situação de vulnerabilidade, obtendo êxito apenas no contato com uma irmã da sentenciada que afirmou não ter condições de cuidar dos sobrinhos, pois já tem dificuldades em cuidar de sua própria prole.
4. Evidenciada a urgência da resposta estatal e a falibilidade do sistema, tem-se como acertada a decisão que concedeu uma nova chance à condenada ao deferir o pedido de prisão domiciliar humanitária.
5. Embora se trate de benefício previsto aos condenados em cumprimento de pena em regime aberto (art. 117 da LEP), a jurisprudência vem abrandando o rigor da norma legal para admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida - HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021.
6. Recurso desprovido.